Tribunal: TJPA
Processo: 0000941-48.2013.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000941-48.2013.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: NELIO NASCIMENTO PEREIRA, REGINALDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: EM APURAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0000941-48.2013.8.14.0124

ORIGEM: VARA ÚNCIA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 28, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO
PARQUET
. PROVIMENTO
. É AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CONDIÇÃO DE TITULAR DE HIPOTÉTICA OU PRETENSA AÇÃO PENAL, QUE INCUMBE AVALIAR OS ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL PARA DELIBERAR SOBRE EVENTUAL ARQUIVAMENTO DO FEITO, NÃO SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, A DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
lhe

dar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 10 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0000941-48.2013.8.14.0124

ORIGEM: VARA ÚNCIA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia-PA
que, de ofício, arquivou o Inquérito Policial Tombado sob o nº 164/2013.000028-8, instaurado para apurar a prática dos delitos previstos no art. 129, § 1º, do Código Penal, supostamente praticado pelos indiciados
REGINALDO PEREIRA DA SILVA e NÉLIO NASCIMENTO PEREIRA
, em face da vítima Carlos Ferreira dos Santos, na data de 17/03/2013.

Em 30/07/2013 após a conclusão do Inquérito Policial Tombado sob o nº 164/2013.000028-8 (id.8084196-pág.40), fora dado termo de vista à Promotoria de Justiça em 30/08/2013.

o
Parquet
diante de evidente contradição entre a vítima e os autores do fato o que implicou dúvidas quanto ao crime cometido (lesão corporal ou crime patrimonial) requereu o seu retorno à autoridade Policial solicitando diligências, para acareação entre as partes envolvidas. (id.8084197).

Os autos foram encaminhados à autoridade policial para o cumprimento da referida diligência. (id.8084197-pág.3)

No dia 01/03/2016, os autos foram devolvidos ao juízo de São Domingos do Araguaia pela autoridade policial, sem o devido cumprimento da diligência, em razão da não localização dos indiciados. (id.8084197-pág.10)

Em ato ordinatório fora dado vista ao Ministério Público. (id.8084197-pág.1)

Em 30/05/2016, o Ministério Público reiterou os pedidos de diligência, apresentando os espelhos os endereços dos envolvidos. (8084198-pág.2)

e, em 10/08/2016, o juízo determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia de Polícia. (id.8084199-pág.1)

Em 29/04/2019, houve despacho dando vista dos autos ao Ministério Público para providências. (id.8084199-pág.7)

Em 21/05/2019 o Ministério Público se pronunciou reiterando o pedido de cumprimento de diligência requerida anteriormente, no prazo de 30 (trinta) dias. (id.8084199-pág.9), sendo deferido o pedido ministerial em 18/06/2019. (id.8084200-pág.1)

Os autos foram remetidos à autoridade policial 28/06/2019, sendo recebidos em 29/10/2019 (id.8084200-pág.2)

Em ato ordinatório lavrado em 29/10/2019 foram dado vista ao Ministério Público. (id.8084200-pág.3), tendo manifestação do parquet em 30/10/2019 reiterando o pedido de diligência. (id.8084200-pág.4)

Em 11/11/2019 fora deferido o pedido ministerial, sendo determinado a remessa dos autos à autoridade policial. (id.8084201-pág.1)

Em 18/12/2020, o Juízo prolatou sentença determinando o arquivamento dos autos. (id.8084202-pág.3)

Em razões recursais, (id.8084203)
, o representante do órgão ministerial relatou que, embora tal apuração do Inquérito Policial, sem que haja qualquer relatório da autoridade policial ou mesmo pedido de arquivamento por parte do Parquet, o juízo originário arquivou o feito sob a alegação de que “(...) a persecução criminal já não se justifica, vez que não se pode manter um cidadão na condição de acusado por prazo indeterminado (...)”

Alega que tais fundamentos, respeitando o entendimento contrário, não encontra respaldo legal, tendo o texto normativo apontado somente os prazos prescricionais, como delimitadores temporais das investigações. Não havendo, no referido julgado qualquer aprofundamento de questões de fto ou mesmo de autoria, que ensejasse o arquivamento, resumindo-se e apontar o lapso temporal como justificativa.

Assim,
Ministério Público requer a anulação da r. sentença que determinou o arquivamento do Inquérito Policial sem pedido do órgão ministerial, e o consequente prosseguimento do feito, com retorno dos autos para o regular prosseguimento das investigações.

Em contrarrazões
a Defesa de
NÉLIO NASCIMENTO PEREIRA
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (id.8084205)

Nesta instância superior, (id.9702018)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento
, do recurso interposto pelo Ministério Público, de modo a anular a decisão que determinou o arquivamento dos autos de Inquérito Policial, a fim de se admitir a continuidade do feito para apuração dos fatos ali narrados.

Em contrarrazões a Defesa de
REGINALDO PEREIRA DA SILVA

se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (id.17997888)

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia-PA
que, de ofício, arquivou o Inquérito Policial Tombado sob o nº 164/2013.000028-8, instaurado para apurar a prática dos delitos previstos no art. 129, § 1º, do Código Penal, supostamente praticado pelos indiciados
REGINALDO PEREIRA DA SILVA e NÉLIO NASCIMENTO PEREIRA
, em face da vítima Carlos Ferreira dos Santos, na data de 17/03/2013.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo à análise do mérito da pretensão recursal.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença que arquivou, de ofício, o IPL de nº 164/2013.000028-8, instaurado para apurar a prática dos delitos previstos no previstos no art. 129, § 1º, do Código Penal, supostamente praticado pelos indiciados
REGINALDO PEREIRA DA SILVA e NÉLIO NASCIMENTO PEREIRA
, em face da vítima Carlos Ferreira dos Santos, na data de 17/03/2013, pois tal decisão, afirma, viola o sistema acusatório adotado em nosso ordenamento jurídico, já que somente poderia haver decisão judicial nesse sentido após análise e requerimento do Ministério Público, o que não ocorreu no caso em tela.

Adianto que
acolho
o pedido do representante do Ministério Público, isto porque não existe previsão legal para a determinação de arquivamento do inquérito, de ofício, pelo magistrado.

Com efeito, é ao
Parquet
, na condição de titular da pretensa ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos por meio do inquérito policial para, ulteriormente, deliberar, entre outras possibilidades, pelo oferecimento da denúncia ou arquivamento do feito. Confira-se o teor do dispositivo em vigência, atinente à matéria:

Artigo 28 do CPP:
Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

Logo, sendo o Ministério Público o titular da ação penal pública, cabe a este a proposição, ou não, de tal ação. Em razão disso, o Judiciário somente pode determinar o arquivamento de inquérito se houver pedido do Órgão Ministerial nesse sentido.

Desta feita, não pode o juiz, sem manifestação do titular da
opinio delicti
, concluir, de ofício, pelo arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação, uma vez que o
Parquet
é o destinatário do inquérito policial e o titular da ação penal pública, detendo seu monopólio, conforme atribuição institucional expressamente assegurada na Carta Constitucional, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DETERMINADO DE OFÍCIO PELO R. JUÍZO "A QUO". IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE PREVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 524 DO STF
. 1. Em virtude do sistema acusatório adotado em nosso ordenamento jurídico, compete ao Ministério Público, titular da ação penal, avaliar os elementos de informações colhidos e deliberar pelo arquivamento do inquérito policial, não podendo tal providencia ser adotada, de ofício, pela autoridade judiciária, a quem compete apenas avaliar a legalidade da medida. 2. Recurso provido.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0689.20.000371-3/001, Relator (a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2021, publicação da sumula em 14/07/2021).

Neste mesmo sentido foi a manifestação do Ministro Celso de Mello, proferida nos autos do Inquérito 4.420/DF, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

"Se mostra inviável, em nosso sistema normativo, o arquivamento 'ex officio', por iniciativa do Poder Judiciário, de peças informativas e/ou de inquéritos policiais, pois, tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, o ato de arquivamento só pode ser legitimamente determinado, pela autoridade judiciária, em face de pedido expresso formulado, em caráter exclusivo, pelo próprio Ministério Público"

Acompanhando tal entendimento, tenho que deve ser reformada a decisão recorrida, não havendo que se falar em renúncia tácita ao oferecimento da denúncia, uma vez que o arquivamento do inquérito ou de eventuais investigações só poderia ter sido promovido mediante requerimento expresso do Ministério Público.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou provimento
à pretensão recursal
,
para anular a decisão impugnada, determinando o regular prosseguimento do feito,
com retorno dos autos à autoridade policial para o regular prosseguimento das investigações.

É como voto.

Belém/PA, 10

de junho de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/06/2024